Tribunal: TJPA
Processo: 0800210-73.2021.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800210-73.2021.8.14.0080

APELANTE: JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA, MEJER AGROFLORESTAL LTDA

APELADO: MEJER AGROFLORESTAL LTDA, JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800210-73.2021.8.14.0080

ORIGEM: VARA ÚNICA DE BONITO

APELANTE/APELADO: JOSÉ DE ARIMATÉIA LIMA DA SILVA

ADVOGADOS: FELIPE AUGUSTO HANEMANN COIMBRA – OAB/PA 20247, BERNARDO MENDONÇA NÓBREGA – OAB/PA 20422 e MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 28462

APELADA/APLANTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA.

ADVOGADOS: LUÍS ANTÔNIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO – OAB/PA 19905 e TAMIRES VASCONCELOS TAVARES – OAB/PA 23283

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VAZAMENTO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, condenando a ré ao pagamento de indenização fixada em R$ 1.500,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ré aduziu a ocorrência de julgamento
extra petita
e ausência de demonstração de dano individual e do nexo causal com o vazamento de efluentes da empresa;

3. O autor arguiu a insuficiência do
quantum
indenizatório;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura o julgamento
extra petita
, pois a fundamentação da sentença corresponde à causa de pedir indicada na inicial, isto é, o alegado dano ambiental pelo vazamento de efluentes industriais da ré;

5. Tratando-se de pretensão individual,
a responsabilidade civil por dano ambiental pressupõe prova do nexo causal entre o fato e o dano individual alegado;

6. Embora comprovado o vazamento de efluentes em área próxima ao Rio Caeté, não houve, no caso, demonstração do nexo de causalidade entre o evento e a violação de direito extrapatrimonial do autor em sua esfera individual
;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: A lesão a bem ambiental de natureza difusa, sem reflexo direto e comprovado na esfera individual, não enseja indenização em ação individual.

__________

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000257-22.2005.8.14.0008, 4ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, publicado em 23/04/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso da ré e
DAR-LHE PROVIMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso do autor, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo autor JOSÉ DE ARIMATÉIA LIMA DA SILVA e pela ré MEJER AGROFLORESTAL LTDA., objetivando a reforma da

sentença (Id. 14308687) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Bonito, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

A ré interpôs Apelação (Id. 14308688) arguindo, preliminarmente, a ocorrência de decisão
extra petita
, pela utilização de fundamento no suposto dano ambiental em área florestal próxima à empresa, fato não relacionado à causa de pedir, pois o autor pleiteou indenização pela alegada contaminação do Rio Caeté em razão de vazamento ocorrido na empresa. No mérito, aduziu a ausência de demonstração do dano individual e do nexo causal, bem como a não ocorrência de dano ambiental, visto que o vazamento não atingiu o rio e sim apenas uma área mínima de vegetação na área externa da fábrica, ainda dentro da propriedade da ré. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O autor interpôs Apelação (Id. 14308696) arguindo a insuficiência do
quantum
indenizatório e requerendo a sua majoração para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O réu apresentou contrarrazões (Id. 14308699) requerendo a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sem contrarrazões pelo autor (Id. 14308702).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

RECURSO DA RÉ MEJER AGROFLORESTAL LTDA.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

O réu sustentou a ocorrência de julgamento
extra petita
, afirmando que a sentença se fundamentou em fato diverso do alegado pelo autor.

Na exordial (Id. 14308616) o autor alegou que, em 01/10/2020 observou uma estranha coloração e cheiro da água do Rio Caeté e teve conhecimento de um vazamento de rejeitos da empresa ré sobre o rio, causando a alteração das condições das águas e a morte de peixes, impactando todos os moradores da Vila do Arraial do Caeté.

A sentença (Id.

14308685) é fundamentada na ocorrência do vazamento de efluentes da empresa na região, não havendo que se falar em fato estranho à causa de pedir.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

É incontroverso o vazamento de efluentes da empresa ré. Cinge-se a controvérsia do recurso à existência de dano ambiental e o nexo causal com o dano alegado pelo autor.

O relatório de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Id. 14308622, p. 5 e seguintes) indicou a ocorrência de fissura em tanque de rejeitos da empresa ré, com o consequente lançamento de rejeitos industriais em área de floresta às margens do Rio Caeté.

O relatório de vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bonito (Id. 14308655) foi inconclusivo sobre o nexo causal entre o vazamento e a deterioração do rio, consignando: “
como o tanque que rompeu ficava localizado ao lado de uma canaleta da rede de drenagem pluvial, provavelmente aí que a água de efluente teria vazado e possivelmente afetado o Rio”
(Id. 14308655, p. 17).

Desse modo, em que pese a ocorrência do vazamento de efluentes,
os estudos técnicos apresentados nos autos não são suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre o fato descrito e o dano individual alegadamente sofrido pelo autor, sendo necessária a efetiva comprovação do comprometimento de sua atividade como agricultor familiar pela contaminação do rio Caeté na área de floresta no entorno de sua residência, na
Vila Arraial do Caeté (Id. 14308618 e Id. 14308620). Assim,
tratando-se de pretensão individual de indenização, não basta a alegação do dano ambiental e de
repercussão negativa sobre a coletividade local
, se não houver demonstração do nexo causal entre o fato e a violação de direito extrapatrimonial na esfera individual da parte autora. Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ECOLÓGICOS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE AGENTE POLUIDOR C/C PEDIDO DE TUTELA DE MÉRITO ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A mera alegação de existência de Dano Ambiental, não é suficiente para tornar os recorrentes merecedores de indenização, pois, estamos diante de interesse ambiental difuso, que atinge toda a coletividade, sendo que, neste caso, o meio ambiente, é o próprio lesado, e não um intermediário entre o dano e o lesado, não podendo, desta forma, o Dano Ambiental Coletivo ser reclamado pelos Apelantes, e sim por Ação Civil Pública, por quem detenha legitimidade para tanto.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000257-22.2005.8.14.0008, 4ª Câmara Cível Isolada, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, publicado em 23/04/2008)
.

Portanto, não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil no presente caso.

RECURSO DO AUTOR
JOSÉ DE ARIMATÉIA LIMA DA SILVA.

Cinge-se a controvérsia do recurso do autor à adequação ou não do valor da indenização por danos morais.

Tendo em vista o afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação acima, resta prejudicada a análise da adequação do
quantum
indenizatório.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, e
JULGO PREJUDICADO
o recurso do autor, invertendo em seu desfavor os ônus de sucumbência, ressalvada a suspensão da cobrança em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025